Tribunal: TJDFT
Processo: 0814702-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. TEMA 864 DO STF. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora que sustenta a existência de vícios no acórdão diante da utilização indevida do precedente firmado no Tema 864 de Repercussão Geral do STF, que trata da revisão geral anual da remuneração de servidores públicos, para fundamentar a decisão que se refere a um reajuste salarial específico e escalonado, sem realizar a devida distinção em relação ao caso concreto. A parte embargante sustenta que não houve enfrentamento da jurisprudência relevante e mais recente do STF sobre a matéria, violando o dever de fundamentação. Requer o acolhimento do recurso para que a omissão seja sanada, com o reconhecimento do direito aos valores retroativos. Subsidiariamente, requer o prequestionamento da matéria, para interposição recursal nas instâncias superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida à análise desta Turma Recursal consiste em determinar se o acórdão foi omisso ao aplicar o Tema 864 do STF sem a devida distinção (distinguishing) do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Conforme fundamentado no acórdão embargado, o entendimento desta Turma Recursal é que inexiste distinção entre o Tema 864 e as demandas cuja pretensão seja a condenação do Distrito Federal a pagar parcela do reajuste salarial sem prévia previsão na LDO e dotação específica na LOA do respectivo ano. Precedente: Acórdão 1865391.
5. A decisão do STF no Tema 864 não se aplica apenas à revisão geral anual. Embora o texto do tema mencione especificamente essa questão, a análise do voto do relator evidencia que os requisitos orçamentários exigidos pela Constituição Federal (art. 169, § 1o, I e II) se estendem a qualquer aumento ou concessão de vantagem a servidores, como os casos de reajuste salarial escalonado. Precedente: Acórdão 1914922.
6. Assim, a concessão de aumento de vencimento depende, de forma cumulativa, da autorização específica na LDO e da prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA para atender ao gasto, sob pena de restar caracterizada a irregularidade da despesa e a lesão ao erário.
7. Portanto, pretende a embargante que seja realizada interpretação diversa sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
8. O prequestionamento é considerado satisfeito nos moldes do artigo 1.025 do CPC, independentemente da análise individual de cada dispositivo mencionado.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1865391, 0752679-47.2022.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024; TJDFT, Acórdão 1914922, 0719776-32.2017.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 1914914, 0722273-19.2017.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.